Tribunal: TJDFT
Processo: 0756283-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JULIANO RODRIGUES DE SOUZA (agravante/executado) em face da decisão (ID 257652726, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0715643-16.2022.8.07.0001, proposta por GABRIEL ARGOLO WANDERLEI (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação à penhora (ID 256674067, dos autos de origem) e manteve íntegra a constrição judicial no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados. Em suas razões recursais (ID 79766332), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que manter a constrição judicial sobre essas verbas é, em última análise, condenar uma família à indigência, sendo que há uma crueldade insofismável em se retirar 50% do que alguém possui para comer, sob o pretexto de satisfazer um crédito que, embora legítimo, não pode ser pago com a fome do devedor. Argumenta que ainda pior é a perspectiva de reiteração dessa modalidade de constrição via SISBAJUD, ao transformar o bloqueio de contas em uma punição perpétua e mensal é aniquilar qualquer chance de reerguimento. Defende que jamais houve, por parte do Agravante, qualquer tentativa de ocultação patrimonial ou resistência desleal, e que tais alegações estão desprovidas de qualquer sustentação concreta, ou seja, apenas inferências e suposições que desconsideram todos os fatos articulados e provados sobre o verdadeiro beneficiado e artífice do desfalque, que seria o Sr. Jeverson Franklin Batista. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão e evitar novos bloqueios que aprofundem o estado de miserabilidade da família e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar a liberação imediata da totalidade dos valores constritos. Preparo (ID 79765249). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação à penhora (ID 256674067, dos autos de origem) e manteve íntegra a constrição judicial no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento que possa corroborar sua tese de impenhorabilidade dos valores constritos. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator